Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONVIVÊNCIA PATERNA. SUSPENSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se vislumbra a demonstração inequívoca da probabilidade do direito diante de indícios de violência psicológica, física e/ou sexual supostamente cometida contra menor, o que impõe a manutenção da suspensão da convivência do genitor com os filhos até a apreciação do estudo psicossocial especializado para elucidar a questão e finalização da instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.